Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, tendo por objetivo a definição da competência para o processamento da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira contra consumidor.
2. Nas relações jurídicas de consumo, na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, o que possibilita o reconhecimento de ofício pelo Juízo.
3. Deve ser observada a previsão contida no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de sua esfera jurídica, decorrente da respectiva relação jurídica de consumo.
4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 1o, estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5o, inc. XXXII, e 170, inc. V, ambos da Constituição Federal, o que reforça a possibilidade de reconhecimento, de ofício, do foro competente na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo da demanda. 4.1. Assim, por se tratar de competência assimilada à modalidade "absoluta", não se mostra aplicável, ao caso, o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia).